Tribunal: TJMT
Processo: 1049870-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049870-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 191.104.688-89 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA MATRÍCULA DE ÁGUA UTILIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da matrícula de água pela reclamada, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que desconhece a origem do débito.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Litigância de má-fé não configurada.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
reclamada
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido

e condenando a requerida a indenizar os danos morais fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em razão da inscrição negativa indevida.

A parte promovida interpõe recurso inominado suscitando
preliminar de litispendência
. No mérito, sustenta que a autora contratou os seus serviços e encontra-se inadimplente com as faturas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenar a autora por litigância de má-fé e que se oficie a OAB para que se apure eventual desvio ético do patrono da ação.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Preliminar de Litispendência

A promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, ao argumento de que o promovente ajuizou outras ações as quais possuem as mesmas partes e causa de pedir. Sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem inscrições ocorridas em momentos diversos, referentes a débitos distintos, modo que não há que se falar em litispendência.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de fornecimento de água para a
matrícula n. 516356-0, instalada em Rua Principal, quadra B, Vila Canaã do Coxipó, Jardim Mossoró.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que não possui débitos com a empresa reclamada.

A esse respeito, saliente-se que a
Águas Cuiabá S.A
é a única fornecedora de água no município, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma matrícula em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Como comprovante de endereço a autora anexou fatura da empresa
Energisa
referente a 11/2020 onde é indicado o mesmo endereço onde a unidade consumidora está instalada, desacompanhada de qualquer documento que comprove que não possui necessidade de utilizar os serviços da reclamada na sua residência ou que se encontra adimplente com a fatura exigida.

Logo, não demonstrada pela reclamante a unidade consumidora de água por ela utilizada, especialmente à época do débito discutido, bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Por fim, não vislumbro estar claramente comprovada a litigância de má-fé.

Inexistindo indícios de que o advogado tinha conhecimento da existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em necessidade de oficiar-se a OAB para apuração de conduta antiética.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022